Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-57.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730224-57.2023.8.07.0015 RECORRENTE: GILSON MACHADO RECORRIDO: LUIZA HELENA VELOSO TARTUCE, WIGBERTO FERREIRA TARTUCE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS SÓCIOS POR ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO EM VIRTUDE DE PROCURAÇÃO COM ISENÇÃO DO DEVER DE PRESTAR DE CONTAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 550 do CPC, “Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos arts. 550 a 553 do CPC, os quais preveem que a demanda possui duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, §5o, CPC); a segunda consiste na apreciação das contas prestadas pelas partes, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC). 2. Consoante o art. 668 do Código Civil, no que estabelece obrigações do mandatário em instrumento de mandato, “O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja”. Todavia, no que se refere às especificidades da procuração in rem suam, o mandato em causa própria, o Código Civil prevê a dispensa do dever de prestar contas (art. 685 do Código Civil). 3. Na espécie, o acervo fático-probatório documental nos autos não permite inferir a configuração do abuso de direito de confiança ou malbaratamento do réu em, enquanto administrador da sociedade empresária de que são sócios os dois autores, promover as transações cujas contas vindicam ambos os autores, conjuntamente, a elucidação. Isso porque a ele, por um dos sócios e também autor desta demanda, foi outorgada procuração em caráter irrevogável, irretratável e com isenção do dever de prestar contas, em virtude do que não se revela o dever de prestar contas vindicado pelos autores. 4. O questionamento formulado pela autora sócia sobre a falta de assentimento ao aludido mandato deve ser sanado, se o caso, em via própria e adequada para tanto, e não em ação de exigir de contas. Isso porque “A ação de prestação de contas não comporta a decretação de rescisão ou resolução contratual ou a anulação de negócios jurídicos nem tampouco a condenação pela prática de atos ilícitos” (REsp n. 1.370.109/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 4/11/2013.). 5. Da extinção, pela improcedência dos pedidos, da ação de exigir contas na sua primeira fase, não decorre para nenhuma das partes condenação ou proveito econômico que poderia ser apurado em eventual segunda fase da prestação de contas ou que corresponda ao valor atribuído à causa, donde a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em tal situação, deve observar a apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). Jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 6. Não obstante a improcedência da pretensão de exigir de contas, é descabido o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ausente a demonstração do dolo processual caracterizador do abuso de direito ação pelos autores, notadamente em face da celeuma decorrente da outorga de poderes ao réu por apenas um deles para celebrar negócios jurídicos em nome de sociedade empresária de que ambos são sócios, inexistindo a configuração concreta das hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC no desenvolver da relação jurídico-processual estabelecida neste feito. 7. Apelações cíveis dos autores e do réu conhecidas e desprovidas. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 85, §2, do Código de Processo Civil, e 97 da Constituição Federal, e o enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, ao manter a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, mesmo diante da existência de valor econômico determinado na causa. Acrescenta que a fixação por equidade é medida extrema, inadmissível quando há base mensurável para o cálculo da verba honorária, como o valor da causa ou o proveito econômico. Sustenta que houve ofensa à cláusula de reserva de plenário, que impede que o órgão fracionário de Tribunal afaste a aplicação de norma legal, no todo ou em parte, sem declarar sua inconstitucionalidade de forma expressa. Aduz negativa de prestação jurisdicional. No aspecto, invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-la. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Diante da extinção da ação de exigir contas sem resolução de mérito, ainda na primeira fase do procedimento, os honorários de sucumbência podem ser arbitrados por equidade, pois o valor da causa - base de cálculo prevista pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil para situações parecidas - não expressa adequadamente o proveito econômico obtido pelo vencedor da demanda. Precedentes.” (AREsp n. 2.866.568/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 97 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003